Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701067-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, IDEIAS MULT SERVICE PUBLICIDADES E VEICULOS LTDA - ME, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis insanabilis) proposta por ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. EPP. em face do DISTRITO FEDERAL, IDEIAS MULT SERVICE PUBLICIDADES E VEÍCULOS LTDA. ME. e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP), por meio da qual postula a declaração de inexistência ou nulidade do processo no 2014.01.1.048158-2, que tramitou perante a Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Decisão monocrática proferida pelo Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA, da 2a Câmara Cível, declarou a incompetência do referido Órgão para apreciar e julgar a presente ação anulatória, declinando a competência para a 3a Turma Cível, nos seguintes termos: [...] A querela nullitatis, por sua vez, situa-se em plano diverso, pois se presta a declarar a inexistência de julgado que tenha sido fruto de ato processual absolutamente nulo ou inexistente, diante da ausência de algum dos pressupostos de constituição do processo, dentre os quais a citação, como no caso em comento. Na espécie, todo o argumento fornecido pela requerente diz respeito à necessidade da formação de litisconsórcio passivo necessário na ação civil pública, haja vista que, na oportunidade do seu ajuizamento, era a proprietária do imóvel, conforme escritura pública regularmente registrada no álbum imobiliário. Logo, a rescisória e a ação de nulidade constituem institutos diversos e, naturalmente, possuem requisitos distintos. Na ação rescisória, exige-se que haja uma decisão de mérito transitada em julgado, bem como a ocorrência de uma das hipóteses de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil e a obediência ao prazo decadencial de dois anos. Já a querela nullitatis não se sujeita a prazo e deve ser proposta perante o juízo que proferiu a decisão. Convém anotar que a rescisória visa desconstituir julgado por motivos ligados à sua validade (artigo 966, incisos II e IV, CPC) e à sua justiça (artigo 966, incisos VI e VII, CPC), por exemplo, enquanto a ação de nulidade presta-se, exclusivamente, à invalidação da decisão judicial. [...] Dessa maneira, por não se tratar, evidentemente, de rescisória, a competência para processar e julgar a presente ação de nulidade não é da Câmara Cível, mas do órgão julgador da ação civil pública. [...] Apesar de a civil pública ter sido processada perante o Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do DF, a r. sentença foi de improcedência, não ensejando prejuízo à requerente e, consequentemente, não é aquele o juízo competente. Com a interposição da apelação cível, a egrégia Terceira Turma Cível deu provimento ao recurso e reformou o édito singular para declarar a nulidade do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra e da Escritura de Compra e venda celebrados entre a TERRACAP e a IDEIAS MULTI SERVICE PUBLICIDADE E VEÍCULOS LTDA. Assim, a competência recai sobre a egrégia Terceira Turma Cível, Colegiado prolator da decisão apontada como nula. Ressalte-se que de acordo com o art. 81, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o Órgão julgador e o relator. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Desta forma, determinada a competência deste órgão julgador, vez que prevento o Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada, o feito deve ser redistribuído ao Desembargador Relator do processo que se pretende anular. No caso, a Remessa Necessária e a Apelação interposta no processo n. 2014.01.1.048158-2, foram processadas e julgadas sob a relatoria da Excelentíssima Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma para que a presente Ação Anulatória seja redistribuída à Excelentíssima Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, por força da prevenção do Órgão e do Relator. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020 22:23:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador